Tribunal: STF
Processo: HC 206804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pode o relator, no STJ ou no STF, apreciar o mérito do habeas corpus ou negar-lhe seguimento, monocraticamente, para aplicar a jurisprudência do Tribunal ao qual pertence. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. Alegação de que o relator poderia estar impedido, sem, no entanto, apontar-se por que estaria. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral.